Tribunal: TJDFT
Processo: 0750564-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PERCENTUAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DIRECIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA HEDIONDA. ERRO MATERIAL NO RSPE. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, ao constatar erro material nos cálculos da pena, revogou decisão anterior que concedia a progressão de regime para o semiaberto e benefícios correlatos, mantendo o cumprimento da pena em regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a revogação da progressão de regime, diante da constatação de erro material nos cálculos da pena, viola os princípios da coisa julgada, preclusão e vedação à reformatio in pejus; e (ii) estabelecer se o agravante efetivamente preenche os requisitos objetivos para a progressão de regime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo da Execução Penal pode corrigir erro material nos cálculos da pena, independentemente de provocação, desde que não altere o título condenatório.
4. A decisão que revogou a progressão de regime teve fundamento na ausência de preenchimento do requisito objetivo, conforme relatório atualizado da situação processual executória, não configurando reformatio in pejus.
5. A natureza mista das decisões proferidas pelo Juízo da Execução Penal permite sua revisão quando constatado erro material, sendo inaplicáveis as alegações de preclusão e coisa julgada.
6. A cláusula rebus sic stantibus rege a execução penal, permitindo a adequação das decisões ao contexto fático e jurídico atualizado.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte admite a correção de erro material nos cálculos da pena sem que isso implique violação à coisa julgada ou reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que revoga, inclusive de ofício, benefício indevidamente concedido em razão de erro material no cálculo da pena não viola os princípios da preclusão, da coisa julgada ou do non reformatio in pejus, pois a execução penal é regida pela cláusula rebus sic stantibus e a correção visa restabelecer a legalidade, sendo inaplicável o gozo de benefício quando ausente o requisito objetivo legal.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 1o, parágrafo único, inciso V, da Lei n.o 8.072/90; Art. 112, caput e inciso V, da Lei n.o 7.210/84 (Lei de Execução Penal).
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1993114, 0745282-14.2024.8.07.0000; Acórdão 1944340, 0741058-33.2024.8.07.0000; AgRg no HC n. 919.800/SP.